Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Apelação cível. Seguro prestamista. Limite de idade dos segurados sócios. Expressa exclusão de cobertura. Improcedência da demanda. Honorários de sucumbência fixados com base no valor da causa definido pela própria autora não comportam modificação.